Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019418-46.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – ARTIGOS 202, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2o, § 5o, III, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Certidão de Dívida Ativa deve apontar os elementos obrigatórios, constantes dos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a fim de possibilitar a atuação da defesa.

2 - As características do título executivos, dispostos em lei, são relevantes a fim de evitar o cerceamento de defesa, e garantir a regular defesa do Devedor.

3 - Ao verificar a Certidão de Dívida Ativa e a disposição apresentada no título executivo é dissonante, uma vez que, em uma oportunidade aponta se tratar de multa administrativa, mas em outra, registra que a dívida tem natureza tributária. Esta diferença impossibilita a atuação da defesa, uma vez que, a legislação que regula as multas administrativas é específica, bem como, a se tratar das multas tributárias, e, inclusive, as legislações não podem ser utilizadas de forma subsidiária.

4 - Não pode ser considerado título certo, líquido e exigível, o documento que deixa lacunas nos elementos obrigatórios, como é o caso da Certidão de Dívida Ativa. Sendo assim, é certo que a violação aos dispositivos elencados configura cerceamento de defesa e não pode persistir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1019418-46.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 182651181, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, a manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante, em síntese, afirma que, a presença do elemento indicado pelo Recorrido não é obrigatória, a apontar que o demonstrativo do crédito não é crucial para o desenvolvimento e julgamento da lide.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja provido o apelo, e reconhecida a desnecessidade do elemento disposto no artigo 2o, § 5o, II, da Lei de Execução Fiscal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 193608680, a rechaçar os argumentos ventilados.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 182651181, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, a manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão ser tratada neste momento, qual seja, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Como é cediço, o título executivo que instrui as Execuções Fiscais possui elementos obrigatórios, que devem ser apontados em prol de possibilitar a atuação da defesa.

As características mencionadas possuem regulamentação nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso, os vícios apontados pelo Recorrido, são os referidos nos incisos III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, e III do parágrafo 5o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal.

Ao verificar a Certidão de Dívida Ativa, realmente a disposição apresentada no título executivo é dissonante, uma vez que, em uma oportunidade aponta se tratar de multa administrativa, mas em outra, registra que a dívida tem natureza tributária.

Esta diferença impossibilita a atuação da defesa, uma vez que, a legislação que regula as multas administrativas é específica, bem como, a se tratar das multas tributárias, e, inclusive, as legislações não podem ser utilizadas de forma subsidiária.

Sendo assim, é necessário, para uma atuação profícua por parte da defesa, que o título executivo esteja claro, no que concerne os elementos obrigatórios.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA - REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2o, §5o, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.o 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1o, da Lei Estadual n.o 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2o, §5o, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

É necessário registrar, ainda, que as características do título executivos, dispostos em lei, são relevantes a fim de evitar o cerceamento de defesa, e garantir a regular defesa do Devedor.

Destarte, não pode ser considerado título certo, líquido e exigível, o documento que deixa lacunas nos elementos obrigatórios, como é o caso da Certidão de Dívida Ativa da presente ação.

Sendo assim, é certo que a violação aos dispositivos elencados configura cerceamento de defesa, e não pode persistir.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 182651181, ante a não observação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024